Tribunal: TJES
Processo: 5000664-09.2022.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-09.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: H & E COMERCIO E ATACADISTA LTDA
RECORRIDO: MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000664-09.2022.8.08.0023

ORIGEM:
Juízo de Iconha - Vara Única

RECORRENTE:
H & E COMERCIO E ATACADISTA LTDA - ME

RECORRIDO:
MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA, MARCIANIA GARCIA ANHOLLETI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL DE ADVOGADOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM AÇÃO ORIGINÁRIA FORA DO JUIZADO.. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PROCEDIMENTO INADEQUADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente, ora Requerida, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$7.534,40 (sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) à Autora. Em contrarrazões, pugna os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Autores ajuizaram ação declaratória de reconhecimento de negócio jurídico cumulada com cobrança de honorários advocatícios, alegando terem sido contratados verbalmente para prestação de serviços jurídicos em demanda anterior, em procedimento comum, com efetiva atuação profissional em favor da ré. Sustentaram que, embora não houvesse contrato escrito, a relação contratual e a prestação dos serviços ficaram demonstradas nos autos e requereram o reconhecimento do negócio jurídico e a condenação da ré ao pagamento de honorários no valor de 40 URH, conforme tabela da OAB/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se à discussão sobre (i) a própria exigibilidade dos honorários advocatícios, à luz da alegada cláusula "ad exitum", e (ii) a adequação do valor arbitrado (40 URH), que a recorrente reputa excessivo e incompatível com causas tramitando no Juizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Desde logo, entendo pela reconhecimento de ofício de questão de ordem pública, consistente na incompetência absoluta do Juízo para processamento da demanda. Isso porque a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, inclusive, a do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para processar a ação de arbitramento de honorários em razão da provável necessidade de realização de perícia para fins de apuração do valor devido em cotejo ao trabalho desenvolvido pelo causídico, à complexidade da causa patrocinada, etc. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “
Processo civil. Recurso especial. A
ção de arbitramento de honorários advocatícios. Competência. Juízo Cível ou Juizado Especial. Complexidade da causa. Diferenciação da mera ação de cobrança de honorários. Presumível necessidade de perícia. Procedimento incompatível com o dos juizados especiais.
Definição da competência do juízo cível para o julgamento da matéria. - A falta de páginas no recurso especial não implica o seu não conhecimento, se pela leitura dessa peça processual for possível compreender o pedido formulado e os respectivos fundamentos. -
A ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários . Nesta, o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas a condenação do réu ao seu pagamento. Naquela, porém, apenas o direito aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas vezes, mediante perícia. - A ação de arbitramento, portanto, não se confunde com a ação de cobrança, de modo que ela não encontra previsão no art. 275, inc . II, do CPC. Disso decorre que não há previsão expressa da competência do Juizado Especial para julgar essa causa. Além disso, a provável necessidade de perícia torna o procedimento da ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(STJ - REsp: 633514 SC 2004/0027684-4, Relator.: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/09/2007 p. 248).

(5). Há que se destacar que esta 2ª Turma Recursal, em casos idênticos, já decidiu da mesma forma, ora destacando-se exemplificativamente: RI: 0022467-39.2019.8.08.0347, Relator.: BOANERGES ELER LOPES, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 01/07/2021; RI: 224673920198080347, Relator.: BOANERGES ELER LOPES, Data de Julgamento: 01/07/2021, 2ª TURMA RECURSAL; RI: 118525320208080347, Relator.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Data de Julgamento: 05/08/2021, 2ª TURMA RECURSAL.

(6). Por isso, em consonância com a jurisprudência consolidada, bem como em observância aos julgados desta Turma Recursal, julgo prejudicado o recurso interposto pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recurso interposto
e, no mérito,
julgo PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte autora.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da extinção anômala do processo.

Tese de julgamento:

1. A ação de cobrança de honorários fundada em contratação verbal de serviços advocatícios, quando demandar a definição do próprio direito aos honorários e a apuração de seu
quantum
mediante prova técnica, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo. 2. A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios não se confunde com mera cobrança de valor previamente definido, razão pela qual, ausente adequação do procedimento à complexidade da causa, o recurso deve ser julgado prejudicado, com extinção do processo sem resolução do mérito.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)